Tribunal: STM
Processo: 7000632-79.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. DEVOLUÇÃO PLENA DE TODA A MATÉRIA DISCUTIDA NO PRIMEIRO GRAU. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 88, II, A, DO CPM E DO ART. 617, II, A, DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO SURSIS. NÃO VERIFICAÇÃO. ALEGAÇÕES DE ORDEM PESSOAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDUTA DOLOSA QUE ATENTA CONTRA O DEVER E O SERVIÇO MILITARES. Ao recurso de Apelação, aplica-se o princípio tantum devolutum quantum appellatum, de modo que a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se apenas ao que foi impugnado pelo Apelante, à exceção das questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo e independentemente de provocação das partes, porém não é o caso dos autos. É inviável considerar tal conduta como mera transgressão administrativa, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o crime de deserção foi recepcionado pela CF/88 e está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico vigente, revelando-se importante instrumento de regularidade e funcionamento das Forças Armadas. Consequentemente, encontra-se em consonância com o Texto Constitucional o art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, e o art. 617, inciso II, alínea a, do CPPM. No tocante à aplicação do sursis, ressalte-se que a matéria já foi, demasiadamente, discutida neste Plenário, o qual não tem suspendido a reprimenda penal para quem pratica o crime de deserção, por expressa vedação legal, nos termos estabelecidos no art. 88, inciso II, alínea a, do CPM. Da mesma forma, não merece guarida o pedido defensivo de reforma da sentença para absolver o réu do crime de deserção, por acreditar que existe circunstância que exclui a culpabilidade, com base no art. 439, alínea d, do CPPM, diante da simples alegação de que o acusado passava por dificuldades financeiras, desacompanhada de provas, não tendo, dessa forma, o condão de afastar a culpabilidade do réu, pois lhe era exigível conduta diversa da que trilhou. O delito perpetrado pelo acusado se reveste de enorme gravidade e de elevado grau de reprovabilidade porque atenta, diretamente, contra a própria Administração Militar e, por isso, torna-se inadmissível que o infrator se apresente, após alguns anos foragido, e se exima de suas responsabilidades penais por meio de argumentos vazios e de alegações sem fundamentos, desprovidos de quaisquer indícios de veracidade sobre aquilo que afirma. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000632-79.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JEAN MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000632-79.2021.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000674-35.2020.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JEAN MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. DEVOLUÇÃO
PLENA DE TODA A MATÉRIA DISCUTIDA NO
PRIMEIRO
GRAU.

ABSOLVIÇÃO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 88, II, “A”, DO CPM E DO ART. 617, II, “A”, DO
CPPM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO SURSIS. NÃO
VERIFICAÇÃO. ALEGAÇÕES DE ORDEM PESSOAL. ÔNUS
DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDUTA DOLOSA
QUE ATENTA CONTRA O DEVER E O SERVIÇO MILITARES.
Ao recurso de Apelação, aplica-se o princípio tantum devolutum quantum
appellatum, de modo que a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve
circunscrever-se apenas ao que foi impugnado pelo Apelante, à exceção das
questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo e
independentemente de provocação das partes, porém não é o caso dos autos.
É inviável considerar tal conduta como mera transgressão administrativa, à luz da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o crime de deserção foi
recepcionado pela CF/88 e está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico
vigente, revelando-se importante instrumento de regularidade e funcionamento das
Forças Armadas. Consequentemente, encontra-se em consonância com o Texto
Constitucional o art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, e o art. 617, inciso II, alínea
“a”, do CPPM.
No tocante à aplicação do sursis, ressalte-se que a matéria já foi, demasiadamente,
discutida neste Plenário, o qual não tem suspendido a reprimenda penal para quem
pratica o crime de deserção, por expressa vedação legal, nos termos estabelecidos
no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM.
Da mesma forma, não merece guarida o pedido defensivo de reforma da sentença
para absolver o réu do crime de deserção, por acreditar que existe circunstância
que exclui a culpabilidade, com base no art. 439, alínea “d”, do CPPM, diante da
simples alegação de que o acusado passava por dificuldades financeiras,
desacompanhada de provas, não tendo, dessa forma, o condão de afastar a
culpabilidade do réu, pois lhe era exigível conduta diversa da que trilhou.
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
2/16
O delito perpetrado pelo acusado se reveste de enorme gravidade e de elevado grau
de reprovabilidade porque atenta, diretamente, contra a própria Administração
Militar e, por isso, torna-se inadmissível que o infrator se apresente, após alguns
anos foragido, e se exima de suas responsabilidades penais por meio de argumentos
vazios e de alegações sem fundamentos, desprovidos de quaisquer indícios de
veracidade sobre aquilo que afirma.
Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo
para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 23 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença que, por
unanimidade, condenou o MN-QPA JEAN MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA, nos
termos do art. 187 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com o direito de
recorrer em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
Extrai-se da Inicial Acusatória que:
“(...) o denunciado se ausentou, sem licença ou autorização, da Base
Naval do Rio de Janeiro no dia 10 de janeiro de 2018, completando, em 19 de
janeiro de 2018, os dias de ausência necessários para configurar o crime de
deserção, o que ensejou a lavratura do respectivo Termo (evento 1, doc. 2, fl. 15) e
de sua exclusão do serviço ativo, conforme Portaria nº 273/DPMM, de 8 de
fevereiro de 2018 (evento 2, fl. 5).
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
3/16
O denunciado se apresentou voluntariamente em 09 de junho de 2020
(evento 23, doc. 1) e, submetido à inspeção de saúde, foi considerado "Apto para
fim de Serviço Militar", conforme Ata de Inspeção de Saúde nº 200, de 10 de junho
de 2020 (evento 48, doc. 2) e, consequentemente, reincluído ao efetivo da aludida
organização militar, consoante Portaria nº 1206/DPMM, de 20 de julho de 2020
(evento 50, doc. 2), fator bastante à instauração da instância penal.
Pelo exposto, o MPM oferece denúncia, requerendo seja a mesma
recebida e autuada, devendo o ora denunciado ser citado para se ver processar e
julgar pela Justiça Milita da União.”.
Integram o presente feito, entre outros, os seguintes documentos:
a) Parte de Ausência (evento nº 01, item nº 02, IPD);
b) Termo de Inventário de Bens da Fazenda Nacional (evento nº 01,
item nº 02, IPD);
c) Parte de Deserção (evento nº 01, item nº 02, IPD);
d) Termo de Deserção (evento nº 01, item nº 02, IPD);
e) Folhas de Alterações do militar (evento nº 01, item nº 02, IPD);
f) Inventário de bens deixados pelo desertor (evento nº 01, item nº 02,
IPD);
g) Portaria de exclusão do serviço ativo, a contar de 19/01/18 (evento
nº 01, item nº 02, IPD);
h) Informação acerca da apresentação voluntária do indiciado, em
09/06/20 (evento nº 23, item nº 01, IPD);
i) Termo de interrogatório do desertor (evento nº 23, item nº 02, IPD);
j) Termo de Inspeção de Saúde, com o parecer: “Apto para fim de
Serviço Militar” (evento nº 48, item nº 03, IPD); e
k) Portaria de reinclusão no serviço ativo (evento nº 50, item nº 02,
IPD).
A Denúncia foi recebida em 09/09/2020 (evento nº 01, item 2 do
processo originário ).
O acusado foi devidamente citado em 03/11/2020 (evento nº 19).
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
4/16
Na data designada para instrução, não tendo sido arroladas
testemunhas pela defesa, tampouco pelo Parquet Militar, foi realizado o ato de
qualificação e interrogatório do acusado, do qual, conforme consignado na
sentença condenatória, extrai-se o seguinte trecho:
“(...) o réu esclareceu que desertou por dificuldades financeiras, por
ter ficado sem receber o auxílio-transporte nos meses de agosto, setembro e outubro
de 2017, tinha empréstimo consignado, com redução drástica do salário, e não
estava conseguindo sustentar a si e a ajudar a mãe com quem morava; disse que
voltou a receber o benefício a partir de novembro de 2017; após 6 (seis) meses de
ausência, nasceu uma filha, o que exigiu maior empenho em trabalhar para poder
sustentá-la.
Assim, o réu confessou a ausência, sem autorização superior, no
período de que trata a denúncia, por mais de 2 (dois) anos, de modo que o fato
relatado na denúncia restou preenchido em seus tipos objetivo e subjetivo, ou seja,
a conduta foi praticada com consciência e vontade, e se enquadra no modelo
penal previsto no art. 187 do CPM, diante da ausência injustificada ao quartel de
10/1/2018 até a apresentação voluntária em 9/6/2020.(...)” (Grifo nosso)
Concluído o interrogatório, o Órgão Ministerial requereu diligências
para esclarecer acerca do pagamento do auxílio-transporte ao réu.
Posteriormente, foi juntado relatório descritivo acerca do pagamento
do auxílio-transporte ao militar (evento 34 do processo originário), bem como foram
realizados os seguintes atos administrativos:
“1) o acerto dos dias trabalhados relativamente ao período de junho
a novembro/2017, reconhecido ao acusado o direito à inclusão da parcela relativa
ao auxílio-transporte, num total de 22 dias, ao valor diário de R$ 25,00 (vinte e
cinco reais) e mensal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais);
2) o acerto do valor do benefício, por motivo de inclusão, no total
líquido de R$ 1.332,24 (hum mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e quatro
centavos);
3) o desconto do benefício, em virtude de não terem sido abatidos os
dias não trabalhados, devido a discrepâncias apuradas, autorizado o parcelamento
dos valores em 15 x de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), num total de R$ 961,97
(novecentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos).” (Grifo nosso.)
Em complemento às informações contidas no parágrafo anterior, foi
juntado o relatório de auxílio-transporte (evento 41 do processo originário), que
confirma os dados contidos no primeiro relatório, esclarecendo que, ao se apresentar
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
5/16
na Base Naval do Rio de Janeiro, o acusado não requereu o auxílio-transporte.
Ao contrário, solicitou o cancelamento, abrindo mão do benefício (fls.
3, 6, 11 e 16 do evento 41 do processo originário), mas, ainda assim, o auxílio-
transporte continuou sendo pago ao desertor até julho/2017 (fls. 7 do referido
evento).
Seguindo a marcha processual, foi designada a data de realização da
Audiência de julgamento para o dia 14/04/2021. Durante os debates, o MPM se
manifestou pela condenação do réu. Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do
acusado, em razão da exclusão de ilicitude caracterizada pelo estado de necessidade
e pelo fato de que o réu não foi devidamente orientado na sua Organização Militar
de destino, quando de sua transferência, com relação ao recebimento do auxílio-
transporte, acarretando diversas dificuldades financeiras.
Logo depois, o Conselho de Justiça, por unanimidade de votos,
julgou procedente a Denúncia para condenar o acusado como incurso no art.
187 do CPM, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, convertida em
prisão, fixando, ainda, o regime prisional inicial aberto, com a respectiva detração
penal e com o direito de apelar em liberdade.
A Sentença foi lida e publicada em 19/04/2021 (evento 66, processo
originário.)
O Parquet Militar e a Defesa foram intimados em 20/04/2021 (eventos
67 e 68), sendo que o MPM manifestou ciência do Édito condenatório em
23/04/2021 (eventos 69 e 70) e a Defesa foi intimada automaticamente, após os 10
dias previstos na Lei de Informatização do Processo Judicial, em 30/04/2021
(eventos 71).
Ato contínuo, foram juntadas aos autos Certidões indicando o trânsito
em julgado para o MPM em 04/05/2021 (evento 72) e para a Defesa em 10/05/2021
(evento 74).
No caso da Defesa, o Juízo da 2ª Aud/1ª CJM tornou sem efeito a
Certidão do trânsito em julgado, com base no art. 530 do CPPM, porque, em síntese,
entendeu que houve prejuízo processual ao sentenciado e, por conseguinte,
determinou sua intimação pessoal para saber “se deseja recorrer da sentença
condenatória (evento 66), bem como para informar se o Advogado costituído (sic)
ainda patrocina sua defesa” (evento 79).
Em resposta à intimação do acusado JEAN MICHEL, juntou-se
Certidão nos autos informando que o sentenciado tinha manifestado interesse em
recorrer da sentença condenatória (evento 80).
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
6/16
Diante da manifestação expressa do acusado em Apelar da
condenação, o Juízo a quo assim Decidiu (evento 86):
“Em nome da mais ampla defesa e tendo-se em vista o disposto no
Art. 511 do CPPM, que permite que o réu recorra independentemente de seu
defensor, recebe-se a manifestação do acusado como recurso de apelação (evento
80).
Em consequência: Intimem-se as partes, para apresentação de razões
e contrarrazões recursais. Após, envie o feito ao egrégio Superior Tribunal Militar,
para análise do recurso interposto”. (Grifo nosso.)
Nas Razões de Apelação, a DPU requer o recebimento do presente
recurso em ambos o efeitos, reconhecendo-se a devolução plena de toda a matéria
discutida em primeiro grau de jurisdição; depois pede a absolvição do acusado, com
fulcro no art. 439, alínea “d”, do CPPM, ante a ocorrência do estado de necessidade
exculpante, por inexigibilidade de conduta diversa. Por fim, no caso de manutenção
da condenação, pugna pela inconstitucionalidade da vedação contida no art. 88, II,
"a", do CPM, e do art. 617, II, “a”, do CPPM, por ofensa aos princípios
constitucionais da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da
individualização da pena, com a consequente análise dos requisitos para que o
apelante possa fazer jus ao benefício.
O MPM, em contrarrazões, rebateu todas as teses defensivas,
pugnando pelo não provimento do recurso defensivo, para que se mantenha in totum
a Sentença condenatória.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, em Parecer da lavra
do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI,
opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo defensivo, para manter,
na íntegra, a condenação de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
É o Relatório.

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual deve ser conhecido. Entretanto, no mérito, as pretensões defensivas não
merecem prosperar pelos motivos que se seguem.
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
7/16
Inicialmente, quanto ao pleito defensivo de recebimento dessa
Apelação por este Tribunal, com o reconhecimento da devolução plena de toda a
matéria discutida em primeiro grau, insta ressaltar que tal pretensão precisa ser
analisada com reservas.
É cediço que, ao recurso de Apelação, aplica-se o princípio tantum
devolutum quantum appellatum, o qual determina que o seu efeito devolutivo
abranja tão somente a matéria impugnada, à exceção das questões de ordem pública,
que podem ser reconhecidas a qualquer tempo e independentemente de provocação
das partes.
Dessa forma, o efeito devolutivo pleno é questão imbricada ao mérito
da apelação e deve ser balanceado com os princípios do contraditório e do devido
processo legal.
Assim, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve
circunscrever-se apenas ao que foi impugnado pelo Apelante.
Corrobora com a situação exposta nos autos o seguinte julgado desta
Corte, sob minha Relatoria:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO CIRCUNSCRITO AO APELO. (...). A Apelação devolve
ao Tribunal a análise integral da matéria discutida na demanda, sob o crivo do
Contraditório e da Ampla Defesa. No entanto, tal efeito não é ilimitado, encontra
limites nas razões expostas pela parte apelante. Assim, não pode a Defesa querer
discutir, na instância ad quem, a matéria que deixou de ser suscitada no Juízo a
quo.” (Grifos nossos.) (Apelação nº 7001071-61.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 10/06/2020)
Nesse mesmo sentido, entendeu este Tribunal quando julgou, por
exemplo, a Apelação nº 7000600-45.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, Data da Publicação: 11/10/2019; Apelação nº 7000229-
81.2019.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUZA,
Data da Publicação: 06/11/2019 e Apelação nº 7000289-83.2021.7.00.0000,
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Data da
Publicação: 11/11/2021.
No que tange ao argumento defensivo de inconstitucionalidade da
proibição prevista no art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, e do art. 617, inciso II,
alínea “a”, do CPPM, por entender que contraria o princípio da individualização da
pena (art. 5°, XLVI, da CF/88), bem como os princípios da proporcionalidade e da
dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso III, da CF/88), da mesma forma não
merece prosperar.
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
8/16
É sempre salutar mencionar que a Constituição Federal de 1988
conferiu às Forças Armadas a natureza de instituições nacionais permanentes e
regulares, fundamentadas nos princípios da hierarquia e da disciplina, bem como
atribuiu à Justiça Militar a competência para processar e julgar os crimes
militares definidos em Lei (art. 124 da CF/88).
Essa Lei, a que se refere o Texto Constitucional, trata-se na verdade
do CPM, o qual recebeu a incumbência de proteger os bens jurídicos próprios da
caserna, tanto que, em seu Título III, traz o rol de crimes contra o Serviço e o Dever
Militar, incluindo, entre eles, o delito de Deserção.
Desse modo, é inviável considerar tal conduta em tempo de paz como
mera transgressão disciplinar, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo
em vista que o crime de deserção foi recepcionado pela Carta Magna de 1988 e
encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico vigente,
revelando-se importante instrumento de regularidade e funcionamento das Forças
Armadas. Assim também, encontra-se em harmonia com o Texto Constitucional o
art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, e o art. 617, inciso II, alínea “a”, do CPPM.
No tocante à aplicação do sursis, ressalte-se que a matéria já foi,
demasiadamente, discutida neste Plenário, o qual não tem suspendido a reprimenda
penal para quem pratica o crime de deserção, por expressa vedação legal, na forma
estabelecida no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM.
Nesses termos, decidiu esta Corte de Justiça, quando apreciou a
matéria:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RÉU AINDA INCORPORADO NO
SERVIÇO ATIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. TESE DA DEFESA DE NÃO RECEPÇÃO DO DELITO
PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR EM TEMPO DE PAZ.
NECESSIDADE DE GARANTIA DOS BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS
PELA NORMA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA PLENA VALIDADE DA NORMA.
APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VEDAÇÃO
LEGAL. ADEQUAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO. (...). II - Incabível a adoção da tese defensiva da não recepção do
crime de deserção em tempo de paz. Necessidade de proteção do serviço e do dever
militar, bem como da regularidade das Forças Armadas. Jurisprudência
consolidada. III - A concessão da suspensão condicional da pena (sursis) àqueles
que cometem o crime de deserção é vedada pelo art. 88, II, alínea "a" do Código
Penal Militar (CPM) e pelo art. 617, II, alínea "a" do Código de Processo Penal
Militar (CPPM). Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e deste Superior
Tribunal Militar (STM) pela adequação da norma à Constituição Federal (CF).
Relativização da vedação apenas no caso de exclusão do acusado do serviço ativo
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
9/16
(...). IV - Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.”. (Grifo nosso.) (Apelação
n° 7000112-90.2019.7.00.0000, RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, Publicado em 03/05/2019).
........................................................................................

“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
DESERÇÃO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO
STM.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO.
CONCESSÃO. SURSIS. CRIME DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU
MILITAR
DA
ATIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA À UNANIMIDADE. (...). A proibição da concessão do
sursis aos sentenciados pelo crime de deserção alinha-se perfeitamente à ordem
constitucional vigente. Esta Corte Castrense já reconheceu a constitucionalidade
do tratamento processual penal mais gravoso às condutas delituosas tipificadas no
art. 187 do CPM e consignou que o art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, bem
como o art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM, foram recepcionados pela
CF/1988. Excepcionalmente, esta Corte tem admitido a concessão do benefício do
sursis por razões de política criminal ao autor do crime de deserção que vier a ser
licenciado do serviço militar, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
desta
Justiça
Especializada.”
(Grifo
nosso.)
(Apelação
nº
7000110-
52.2021.7.00.0000, RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, Julgado em 15/04/2021)
........................................................................................
“APELAÇÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DE FALTA DE
CONDIÇÃO PROSSEGUIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONDUTA TÍPICA
E ANTIJURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO
DEMONSTRADA.
TESE
SUBSIDIÁRIA
DA
DEFESA
PELA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 88, INCISO II, ALÍNEA "A", DO
CPM, ASSIM COMO DO ART. 617, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPPM.
REJEIÇÃO. (...). A conduta revela-se típica e antijurídica, preenchendo o tipo
penal do art. 187 do CPM. (...). A Defesa não demonstrou a situação de perigo
atual pela qual passava o agente, a fim de justificar a ação delitiva, portanto
inaplicável o instituto da inexigibilidade de conduta diversa como excludente de
culpabilidade. Súmula nº 3 desta Corte Militar. É remansosa a jurisprudência
firmada nesta Corte acerca da constitucionalidade da norma que impede a
suspensão condicional da pena nos crimes de deserção. Recurso não provido.
Decisão unânime.”. (Grifo nosso.) (Apelação nº 0000220-40.2012.7.01.0201,
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em
11/10/2017)
Sobre a constitucionalidade do art. 88, inciso II, do CPM, da mesma
forma tem decidido o STF:
“EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. VEDAÇÃO DO SURSIS. CRIME DE
DESERÇÃO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade
do tratamento processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à justiça
militar, em virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b64...
10/16
Armadas. Nesse sentido, há o precedente que cuida da suspensão condicional do
processo relativo a militar responsabilizado por crime de deserção (...). (...). 3. Em
consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as normas
previstas na alínea “a” do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar (...). 4.
Denegação da ordem de habeas corpus". (Habeas Corpus n° 119.567/RJ, Relator:
Ministro DIAS TOFFOLI, Julgamento em 22/5/2014.) (Grifo nosso.)
........................................................................................
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. (...).
PACIENTE CONDENADO PELO CRIME MILITAR DE DESERÇÃO. ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...). INTELIGÊNCIA DO ART. 84 COMBINADO
COM O ART. 59 DO CPM. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL DA
RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 88, II, A, DO CPM. PRECEDENTES DESTA
SUPREMA CORTE. (...). II – Aplicada reprimenda corporal de detenção ou
reclusão inferior a 2 anos, quando vedada a concessão da suspensão condicional
da pena, deve aquela ser convertida em prisão, a ser cumprida em local distinto
para praças e oficiais. Inteligência do art. 84 combinado com o art. 59 do Código
Penal Miliar – CPM. III – A incidência do art. 59 do CPM, na espécie, decorre do
fato de o paciente ter sido condenado à pena de 6 meses de prisão pela prática do
crime de deserção, para o qual o art. 88, II, a, do Código Penal Militar veda
expressamente a suspensão condicional da pena. IV – O Plenário desta Suprema
Corte decidiu que a restrição a que se submete os condenados pela prática do
delito de deserção, crime militar por excelência, prevista no art. 88, II, a, do
Código Penal Castrense, não apresenta quadro de incompatibilidade com a
Constituição Federal de 1988 (...).”. (Grifo nosso.) (HC nº 150.443 AgR, Ministro
RICARDO LEWANDOWSKIf, Julgado em 22/03/2019)
........................................................................................
“Ementa: Direito Penal Militar. Vedação do sursis. Crime de deserção.
Compatibilidade com a Constituição Federal. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade do tratamento processual
penal mais gravoso aos crimes submetidos à justiça militar, em virtude da
hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse sentido, há o
precedente que cuida da suspensão condicional (...) relativo a militar
responsabilizado por crime de deserção (...). Ou seja, deve-se preservar o
afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção política normativa.
3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as normas
previstas na alínea “a” do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar e na
alínea “a” do inciso II do artigo 617 do Código de Processo Penal
Militar.”. (Grifo nosso.) (HC nº 119567, Redator p/ o Acórdão Ministro
ROBERTO BARROSO, Julgado em 22/05/2014)
Portanto, tem-se como inadmissível a aplicação do sursis ao delito de
deserção, quando o militar infrator ainda estiver integrado às fileiras das Forças
Armadas, somente sendo flexibilizada essa Norma no caso de licenciamento do
acusado do serviço ativo, o que, até onde se sabe, não ocorreu no presente pleito.
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b64...
11/16
Dessa forma, não há qualquer ofensa aos princípios da
individualização da pena, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana,
como quer fazer crer a defesa, estando a sentença “a quo” em perfeita sintonia com a
legislação castrense e com a CF/88.
Quanto ao pedido defensivo de reforma da sentença para absolver o
réu do crime de deserção, por acreditar que existe circunstância que exclui a
culpabilidade, com base no art. 439, alínea “d”, do CPPM, também não assiste razão
à defesa.
A simples alegação de que o acusado passava por dificuldades
financeiras, desacompanhada de provas, por si só, não têm o condão de afastar a
culpabilidade do réu.
Nesse sentido, o Enunciado Sumular nº 3 desta Corte Castrense
estabelece que:
"não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de
provas". (Grifo nosso.)
A esse respeito, a fim de evitar desnecessária tautologia, vale a pena
transcrever, em parte, os argumentos sustentados pelo nobre representante da PGJM,
Subprocurador-Geral Dr ALEXANDRE CONCESI, in verbis:
“A inteligência da aludida Súmula está fulcrada na proteção dos princípios
basilares que regem as Forças Armadas - a hierarquia e a disciplina.
O ônus probatório quanto às alegações de ordem particular ou familiar possui
fundamental relevo nesse sentido, haja vista que se busca, desse modo, resguardar
a própria prestação do serviço
militar obrigatório que, exatamente por ser obrigatório, não pode ficar à mercê das
mais variadas situações de ordem pessoal, as quais, sem as devidas provas, podem
ser utilizadas como argumentos pelo recruta que queira furtar-se a esse relevante
dever à Pátria.”. (Grifo nosso)
Ora, não se pode esquecer que o desertor permaneceu foragido por
mais de 2 anos. Portanto, não melhora em nada sua situação alegar que praticou o
crime de deserção devido às dificuldades financeiras somente quando resolveu
retornar ao quartel, após esses anos ausente de sua função na caserna, com
todas as vênias.
De mais a mais, mesmo que fosse verdade tal alegação ainda assim o
desertor deveria ser responsabilizado criminalmente por seus atos, haja vista que, se
estava com problemas, era imperioso que ele, ao menos, procurasse seus superiores
hierárquicos para tentar encontrar uma solução, e não, simplesmente, abandonar a
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b64...
12/16
fileiras das Forças Armadas, afrontando a hierarquia, a disciplina e, sobretudo,
comprometendo o bom andamento do serviço na Unidade Militar em que estava
lotado.
Para piorar sua situação perante esta Justiça Especializada, o acusado
sequer conseguiu comprovar as alegadas dificuldades financeiras ao se
reapresentar na OM, após mais de 2 anos ausente, muito menos conseguiu
demonstrar que não poderia agir de modo diverso à época em que incorreu no crime
de deserção.
O fato é que o delito perpetrado pelo acusado se reveste de enorme
gravidade e de elevado grau de reprovabilidade porque atenta, diretamente, contra a
própria Administração Militar e, por isso, não se pode admitir que o infrator se
apresente, após alguns anos foragido, e se exima de suas responsabilidades penais
por meio de argumentos vazios e de alegações sem fundamentos, desprovidos de
quaisquer indícios de veracidade sobre aquilo que afirma.
Certo é que a Defesa não conseguiu demonstrar o estado de
necessidade alegado, tampouco comprovou que não era exigível ao desertor
conduta diversa da que percorreu.
Aliás, a respeito da inexigibilidade de conduta diversa, o professor
Guilherme de Souza Nucci leciona que:
“(...) Atual é o que está acontecendo, portanto uma situação presente. Na ótica de
Hungria é o perigo concreto, imediato, reconhecido objetivamente, não se podendo
usar a excludente quando se trata de perigo incerto, remoto, ou passado (...)”.
(Grifo nosso.) (Manual de direito penal - 10ª Ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro:
forense, 2014, p. 209.) (Grifo nosso.)
Sobre essa questão, o MPM, durante a Audiência de Julgamento,
ressaltou nos debates orais o seguinte:
“Ao início da sessão, dada a palavra ao membro do Parquet, este, após relatar os
fatos, mencionou que a alegação do réu de que desertou porque passava por
dificuldades financeiras e administrativas, e não recebera o auxílio-transporte,
não condiz com a documentação juntada, comprobatória do percebimento do
benefício. Quanto às (alegadas) dificuldades financeiras, são reais para a quase
totalidade da população brasileira e não têm o condão de excluir o crime ou a
culpabilidade. Pontuou que o réu permaneceu ausente por mais de dois anos, o
que demonstra não ter havido um problema transitório que o impedisse de
retornar, pugnando pela procedência da denúncia.” (Grifo nosso)
Verifica-se, então, que não há como afastar a culpabilidade do desertor,
em face do conjunto probatório bastante robusto contido nos autos, posto que, ao
contrário do que sustenta a defesa, não restou provado nem evidenciado, na espécie,
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b64...
13/16
a situação de perigo a qual alega ter vivenciado o militar na ocasião em que
perpetrou o crime.
Além do mais, as oitivas colhidas em Juízo, a dinâmica dos fatos e
toda a documentação juntada aos autos só confirmam que era exigível do apelante
conduta diversa da que trilhou.
Destarte, o réu permaneceu ausente por meses, o que, nas corretas
palavras do MPM, caracteriza a não existência de um problema transitório, que o
impedisse de retornar ao serviço. Por essa razão, supostas dificuldades alegadas pelo
acusado, por si sós – desprovidas de elementos robustos que comprovem essa
situação – não têm o condão de excluir o crime ou a culpabilidade dele.
Noutro giro, ao pendermos para a jurisprudência desta Egrégia Corte
Especializada, que trata do estado de necessidade e da inexigibilidade de conduta
diversa, vê-se que ela, igualmente, não socorre o acusado nem lhe traz qualquer
benefício, a saber:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA
DE DIREITO. ANÁLISE INTEGRAL DO CADERNO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE.
SÚMULA
Nº
3/STM.
VIGÊNCIA.
EXIGIBILIDADE
DE CONDUTA DIVERSA. ADEQUAÇÃO AO TIPO LEGAL PREVISTO NO ART.
187, “CAPUT”, DO CPM. O recurso de Apelação é recebido nesta JMU em sua
amplitude, possibilitando a verificação integral das questões alegadas no juízo "a
quo", bem como daquelas que venham a lume perante esta Corte. Meras alegações
pessoais apresentadas pelo Réu não constituem excludentes de culpabilidade,
muito menos o autorizam a agir em desconformidade com o Ordenamento
Jurídico Militar. A Súmula nº 3 desta Corte não se encontra eivada de vício de
inconstitucionalidade por suposta violação aos princípios da presunção de
inocência e do livre convencimento motivado, estando em plena vigência. As provas
carreadas aos Autos não deixam prosperar qualquer resquício que suscite a dúvida
quanto à prática do delito de Deserção. Apelo não provido. Decisão por
unanimidade.”. (Grifo nosso.) (STM. Apelação nº 7000411-67.2019.7.00.0000,
Relator: Ministro Alte Esq Álvaro Luiz Pinto, Data da Publicação: 12/9/2019).
Em suma, é pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que
situações familiares ou particulares, desacompanhadas de provas, não podem ser
aceitas como justificativas para se aplicar a excludente de culpabilidade, eis que o
estado de necessidade, previsto no art. 39 do CPM, deve ser provado pela parte
interessada e o ônus de comprovar, no caso em exame, é de quem alega, ou seja, da
defesa.
Por essa razão, é de clareza solar que a conduta praticada pelo acusado
é típica, antijurídica e culpável, preenchendo, dessa forma, os requisitos para
configuração do delito, amoldando-se, perfeitamente, ao art. 187 do CPM e
ensejando, desse modo, a manutenção da condenação nos termos da sentença.
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b64...
14/16
Isso porque a ausência desautorizada do militar da OM, por período
superior a 8 (oito) dias – que, in casu, se estendeu por mais de dois anos (de
10/01/2018 até a apresentação voluntária, em 09/06/2020) – foi confirmada pelo
próprio desertor e restou demonstrada pelas provas estampadas nos autos.
Com o objetivo de justificar o delito praticado por seu assistido, a
Defesa, igualmente, alega, em síntese, que ele se ausentou porque não recebeu o
auxílio-transporte nos meses de agosto, setembro e outubro de 2017 e que estava
enfrentando diversas dificuldades financeiras, obrigando-lhe a contrair um
empréstimo consignado para sustentar a si e para a ajudar a sua mãe, com quem
residia, ao ponto de reduzir em muito o valor líquido a receber, tornando-se
impossível continuar nas fileiras das Forças Armadas sem prejuízo da própria
subsistência, o que, em tese, configuraria o estado de necessidade exculpante,
prevista no art. 39 do CPM.
Entretanto, para que a referida alegação do estado de necessidade
exculpante seja acolhida é necessário observar a verossimilhança dos fatos alegados
pelo acusado, que motivaram a deserção, o que, por ora, não se observa nos autos,
visto que a alegação destoa das provas obtidas no feito.
Com efeito, apurou-se que o benefício de auxílio-transporte foi
reimplantado pela Administração Militar em novembro de 2017, ou seja, o réu
recebeu o benefício referente aos dois meses imediatamente anteriores à
deserção (novembro e dezembro), conforme se depreende do Relatório de Auxílio-
Transporte confeccionado pela Base Naval do Rio de Janeiro (evento 41 da APM).
Somado-se a isso, o réu recebeu a quantia de R$ 1.332,24 (mil e
trezentos e trinta dois reais e vinte e quatro centavos), no pagamento de novembro
de 2017, como ajuste de contas atinentes ao benefício, além do valor referente
ao transporte diário, segundo consta no relatório citado, anteriormente, e à ficha
financeira do militar, juntada aos autos no evento 41 do APM.
Com relação à arguição da Defesa de que o apelante foi transferido de
uma Organização Militar para outra, ficando cerca de um mês sem receber
adestramento ou orientações de como proceder para continuar percebendo o
benefício, é suficiente colacionar o seguinte extrato da sentença condenatória, que
rechaça de forma cristalina tal argumento:
“(...) Cabe comentar que, em decorrência da transferência do réu de uma unidade
militar para outra, podem ter ocorridos equívocos administrativos nos pagamentos
do auxílio-transporte, porém, houve o restabelecimento do benefício dois meses
antes da deserção (...). Pontue-se, também, que, eventuais erros administrativos
ocorridos, na verdade, beneficiaram o réu, pois o mesmo firmou declaração
abrindo mão do benefício, e, ainda assim, a administração militar continuou a
pagá-lo (evento 41).” (Grifo nosso)
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b64...
15/16
Ora, como se pode verificar, o próprio militar, ao se apresentar na
Base Naval do Rio de Janeiro, assinou declaração de que não tinha interesse de
receber o benefício de auxílio-transporte, segundo já mencionado linhas atrás,
ou seja, o acusado tinha pleno conhecimento de que o benefício seria bloqueado, o
que não ocorreu de imediato em razão de eventuais inconsistências administrativas
(evento 41, folhas 1, 3 e 8, da APM).
O fato é que, mesmo assim, o apelante acabou sendo beneficiado
com os eventuais erros da Administração Castrense, sendo suspenso o
pagamento do referido benefício somente nos meses de agosto, setembro e outubro
de 2017, conforme se observa no Relatório de Auxílio-Transporte, confeccionado
pela Base Naval do Rio de Janeiro e juntado aos autos no evento 41 da APM.
Na verdade, percebe-se que a defesa busca, a todo custo, imputar à
Administração Militar toda a culpa pelo crime de deserção praticado por seu
assistido, o que não se pode admitir. Veja-se que o próprio acusado abre mão, num
primeiro momento, de receber o auxílio-transporte – mas ainda assim a
Administração Castrense, por equívoco, passou a depositá-lo em favor desse réu – e,
mais adiante, quando começou a responder pelo crime de deserção, o acusado alega
que incorreu nesse crime por causa dos problemas financeiros e porque não estava
recebendo o referido benefício.
Certo é que o acusado não pode assinar declaração, desistindo de
receber o auxílio-transporte, e depois vir aos autos alegar que praticou a
deserção porque não estava recebendo o referido benefício, pois ao proceder
desse modo, fica evidente que o desertor procura se beneficiar da própria torpeza,
situação essa que não se pode tolerar, sendo, inclusive, amplamente combatida
pelo ordenamento jurídico pátrio.
Em outras palavras, o acusado não pode alegar a falta de recebimento
do benefício, sendo que foi ele próprio quem deu causa a essa situação.
Nessa mesma linha, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União
pontuou o seguinte:
“Ainda conforme consta dos autos, após as supracitadas correções
administrativas, o benefício passou a ser devidamente concedido pela
administração militar ao réu a partir de novembro de 2017, portanto nos dois
meses anteriores ao cometimento da deserção (que ocorreu em janeiro de 2018).
Evidencia-se, nesse contexto, data vênia, a ausência de verossimilhança nas
afirmações do Apelante de que a sua ausência injustificada ao quartel teria se
dado pela cessação do pagamento do referido benefício.
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b64...
16/16
Como visto, a Administração Militar corrigiu a situação relativa ao auxílio-
transporte do réu em momento bem anterior à prática da deserção, não sendo
despiciendo salientar que o mesmo (desertor) recebeu indevidamente o aludido
benefício por mais de seis meses, sem comunicar esse fato às autoridades
militares.
Contudo, tal situação foi solucionada mediante a realização das medidas
administrativas já mencionadas.” (Grifos nossos.)
Enfim, mesmo que a alegação da defesa fosse verdade e o acusado, de
fato, estivesse passando por dificuldades econômicas e não tivesse recebido os
valores referentes ao auxílio transporte – o que não é verdade – essa situação não
tem o poder de autorizar ninguém, muito menos o ora apelante, a praticar qualquer
espécie de crime, sob o pálio da excludente de culpabilidade.
Até porque, conforme se verificou alhures, ele recebeu o benefício,
mesmo tendo expressamente declarado que não queria recebê-lo, e não trouxe ao
menos uma prova sequer confirmando suas alegações nesse recurso, motivo pelo
qual o decreto condenatório de primeiro grau deve ser mantido in totum.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344976v4 e
do código CRC 694e832d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 4/9/2022, às 15:36:50
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000632-79.2021.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000674-35.2020.7.01.0001/RJ
APELANTE: JEAN MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se a DPU contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 14/4/2021, que, por
unanimidade, condenou o MN-QPA JEAN MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA,
como incurso no art. 187 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, sujeita à
detração do período de prisão provisória, sendo-lhe negado o direito à suspensão
condicional da execução da pena (art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM), mas
concedido o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
Irresignada, a DPU encampa a tese de existência de causa de exclusão
de culpabilidade diante da ocorrência do estado de necessidade exculpante, haja
vista ser o desertor arrimo de família e, por isso, fazer jus à absolvição nos termos
do art. 439, “d”, do CPPM; e o direito à suspensão condicional da pena em face da
não recepção pela Constituição da República de 1988 do art. 88, inciso II, alínea
“a”, do CPM e do art. 617, inciso II, alínea “a”, do CPPM, por ofensa aos princípios
da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.
Inicialmente, verifico ser a conduta do agente típica e antijurídica,
enquadrando-se perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 187 do Codex Penal
Militar.
A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas pela
Parte de Ausência (evento 1, documento 2, do IPD), pelo Termo de Deserção
(evento 1, documento 2, da IPD), pela informação acerca da apresentação voluntária
do desertor, em 9/6/2020 (evento 23, item 1, do IPD); e pelo próprio interrogatório
do acusado que, além de confirmar a prática delituosa, não demonstrou com
aptidão a existência de elementos que sustentem as alegações a seu favor.
O elemento subjetivo é a vontade livre e consciente de ausentar-se da
Unidade Militar onde serve ou do lugar em que deve permanecer, sem autorização
do superior hierárquico, por prazo acima de 8 (oito) dias, o que aqui restou
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344696 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
2/5
evidenciado pelo réu.
Acerca dos bens jurídicos tutelados pelo art. 187 do Códex Castrense,
lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[1], in verbis:
“[...] no tipo penal em estudo tutela-se o serviço militar afetado pelo fato do agente
não estar presente. Protege-se, ademais, o dever militar, o comprometimento, a
vinculação do homem aos valores éticos e funcionais da caserna e de sua
profissão.” (Grifos nossos.)
Para além, o ato de desertar ofende sobremaneira os princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições
militares, consoante entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME
DE
DESERÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
RAZOÁVEL
GRAU
DE
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA. ORDEM DENEGADA. (...) III – O crime de deserção ofende aos
princípios da hierarquia e da disciplina, preceitos constitucionais sobre os quais
se fundam as Forças Armadas, constituindo a ausência injustificada de militares
ilícito penal, na medida em que a ofensa ao bem jurídico tem impacto direto sobre
o efetivo militar e as bases de organização das Forças Armadas. (...) V – Ordem
denegada.” (HC 118.255, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe
3/12/2013).” (Grifos nossos.).
No tocante à tese esposada pela Defesa, visando a absolvição do réu
com suporte na existência de causa de exclusão de culpabilidade ante a ocorrência
do estado de necessidade exculpante, razão não lhe assiste.
Quando interrogado (evento 27, vídeos 1 e 2, da APM), o agente
declarou que foi transferido de uma organização militar para outra, ficando cerca de
um mês sem receber adestramento ou orientações, sem que houvesse interesse pela
sua situação e das demais praças, de modo que ele não foi suficientemente orientado
sobre como proceder para continuar recebendo o benefício do auxílio-transporte.
Para além, afiançou que passou por várias dificuldades financeiras,
precisando fazer empréstimos, recebendo um valor líquido muito baixo, sem
prejuízo da própria subsistência, o que o impediu de comparecer a bordo.
Mencionou que se apresentou voluntariamente para regularizar sua situação e, com
sacrifício, vem comparecendo à organização militar, mesmo com todos os
problemas decorrentes da situação da pandemia, percorrendo o itinerário de Duque
de Caxias para Niterói em ônibus lotados e sujeito a todo tipo de risco.
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344696 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
3/5
Sobreleva notar a fragilidade de tais argumentos, haja vista a
inexistência, nos autos, de quaisquer provas (testemunhal ou documental) que
corroborem as alegações do agente em Juízo.
Para além, o fato de não ter feito qualquer comunicação sobre os
problemas vivenciados a seus superiores hierárquicos, demonstra total
descompromisso do apelante com o Serviço Militar.
Por tais razões, como mencionado alhures, a conduta do acusado é
típica e antijurídica, ofendendo diretamente os bens jurídicos tutelados pelo
legislador castrense: o serviço militar e o dever militar, não havendo qualquer causa
excludente de culpabilidade do agente.
Assim, era exigível do sujeito ativo conduta diversa da por ele
praticada, tendo em vista que ainda poderia ter buscado ajuda junto aos seus
superiores hierárquicos.
Observa-se então da instrução criminal que a Defesa não conseguiu
produzir prova suficiente para confirmar a situação de estado de necessidade
exculpante do recorrente.
Conveniente evocar o teor do Enunciado nº 3 da Súmula e
Jurisprudência do STM, que dispõe: “Não constituem excludentes de culpabilidade,
nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar
desacompanhadas de provas.”.
Nesse mesmo sentido, em sede de Contrarrazões (evento 11, doc. 8), o
Órgão Acusatório pontuou com precisão a inexistência do Estado de Necessidade
Exculpante na presente quaestio.
Ao contrário do que alega a Defesa, não existem provas nos autos que
corroborem a tese defensiva e que demonstrem ter o apelante atuado acobertado por
causa excludente da culpabilidade. E não havendo provas da existência dessa
excludente, resta impossível o reconhecimento da inexistência de crime.
Inexistindo prova quanto aos fatos pessoais alegados pelo apelante,
não se pode acolher a tese defensiva de reconhecimento da excludente de
culpabilidade, em razão de inexigibilidade de conduta diversa.
Por outro lado, mesmo que as alegações do apelante fossem
verdadeiras, impossível o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa,
uma vez que o militar poderia e deveria ter agido conforme o direito, levando ao
conhecimento de seus superiores os problemas de ordem familiar e financeira que
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344696 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
4/5
enfrentava, os quais, sem sobra de dúvidas, não deixariam de prestar o devido
amparo ao militar, inclusive, o informando sobre como proceder quanto ao benefício
do auxílio-transporte.
Em suma, as questões supracitadas não têm o condão de embasar um
decreto absolutório ou eximir o recorrente do cumprimento de deveres e obrigações
castrenses, pois ele podia e devia atuar de outra forma. Desertou por livre arbítrio e
sem amparo em qualquer excludente de culpabilidade.
Comprovada a prática delituosa e caracterizado no bojo processual o
elemento subjetivo do crime de deserção (dolo), rejeito o pleito absolutório
insculpido no art. 439, alínea "d", do Código Processual Penal Militar.
Referente à alegação da Defesa sobre a incompatibilidade do art. 88,
inciso II, alínea "a", do CPM, o qual prevê a vedação do sursis, com a Constituição
Federal, importa frisar que tanto a Suprema Corte, como este Tribunal já se
debruçaram sobre a questão em repetidas ocasiões, consolidando o entendimento de
que o citado dispositivo penal foi inteiramente recepcionado pela Carta Magna,
conforme verifica-se, in verbis:
“EMENTA: Direito Penal Militar. Vedação do sursis. Crime de deserção.
Compatibilidade com a Constituição Federal. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade do tratamento processual
penal mais gravoso aos crimes submetidos à justiça militar, em virtude da
hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse sentido, há o
precedente que cuida da suspensão condicional do processo relativo a militar
responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux).
2. Com efeito, no próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina
das instituições militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se
deveria declarar um preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito
fosse evidente. Ou seja, deve-se preservar o afastamento da suspensão condicional
da pena por ser opção política normativa. 3. Em consequência, entende-se como
recepcionadas pela Constituição as normas previstas na alínea "a" do inciso II
do artigo 88 do Código Penal Militar e na alínea "a" do inciso II do artigo 617 do
Código de Processo Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas corpus." (HC
n° 119567, Relator Ministro Dias Toffoli, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto
Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014.) (Grifo nosso.)
Nesse sentido, não assiste razão ao Órgão defensório, haja vista o
entendimento firmado pela recepção do citado artigo do Código Penal Castrense
pela Constituição Federal, em virtude da Justiça Militar ser balizada pelo princípio
da especialidade e ser o delito de deserção revestido de extrema gravidade por violar
o serviço militar.
Por fim, ressalte-se que os dispositivos levantados a título de
prequestionamento não foram inobservados nesta "persecutio criminis". O agente
esteve, a todo tempo, albergado pelos preceitos constitucionais questionados, a
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344696 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:47
:: 40001344696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
5/5
saber: o acesso à ordem jurídica justa, o contraditório, a ampla defesa e o devido
processo legal. Todas as decisões emanadas neste processo foram públicas e
devidamente fundamentadas.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do
Apelo Defensivo, para manter íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello.
Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 930.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344696v4 e
do código CRC da3205ca.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 29/8/2022, às 17:51:51
7000632-79.2021.7.00.0000
40001344696 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR